Tribunal: STF
Processo: RMS 27411
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DEVOLUTIVIDADE. A devolução ocorre considerada a matéria julgada na origem.



    IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE – REGÊNCA. A imunidade relativa a entidades beneficentes é regida por Lei Complementar – recurso extraordinário nº 566.622, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017.